Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por JULIO CASTRO CAVALCANTE. O requerente sustenta, em síntese, que a ação rescisória por ofensa literal de lei não encontra obstáculo na Súmula 343/STF, conforme consignado na decisão que indeferiu a liminar, em razão da força vinculante do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2416-7, que considerou constitucional a alienação, sem licitação, de terras públicas rurais. Assim sendo, o ato tido por ilegal que configuraria a improbidade administrativa pelo qual foi condenado – emissão de parecer recomendando a expedição de documentos de concessão de terras rurais aos agricultores do Distrito Federal, sem procedimento licitatório prévio – é perfeitamente legal, de maneira que o acórdão rescindendo não pode prevalecer, porquanto a decisão da Suprema Corte tem efeito ex tunc. Pede a reconsideração da decisão e deferir a liminar postulada para suspender o cumprimento de sentença. DECIDO A decisão objeto do pedido de reconsideração tem o seguinte teor: “O autor postula a concessão de liminar para suspender o cumprimento de sentença. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) É cabível o ajuizamento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, desde que haja evidente contrariedade entre o julgado e a lei. A ação rescisória fundada em tal dispositivo legal requer que a interpretação dada pela decisão rescindenda, de forma clara e inequívoca, seja contrária à norma apontada. Quando no julgamento for adotada uma das interpretações possíveis, ainda que não a melhor ou a mais justa, a ação rescisória não pode ser admitida, sob pena de torná-la sucedânea de recurso. E, nos termos da súmula 343, do colendo Supremo Tribunal Federal “não cabe rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.” No caso em apreço, o autor sustenta que o acórdão rescindendo violou o art. 11, caput, da Lei no 8.429/92, porquanto, uma vez declarada a constitucionalidade da venda direta de terra pública, dispensada a licitação, o fato de ter elaborado o parecer jurídico concluindo pela desnecessidade de procedimento licitatório não pode ser tipificado como ato de improbidade administrativa. De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2416, concluiu que não “caracteriza ofensa aos arts. 22, XXVII, e 37, XXI, da Constituição a existência das seguintes expressões da Lei Distrital 2.689/2001: “venda direta ou mediante”, caput do art. 2o; “dispensada a licitação”, § 1o do art. 2o; “venda direta ou”, inc. I do art. 10; e “dispensada a licitação”, § 2o do art. 11. (...) No entanto, considerando que a questão – necessidade de prévia licitação para concessão de terras rurais públicas – era controvertida ao tempo em que proferido o acórdão rescindendo, tanto que ajuizada ação direta de inconstitucionalidade para por fim à controvérsia, a ação rescisória, em linha de princípio, não seria cabível, conforme entendimento pacífico entendimento jurisprudencial, verbis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. (...) 2. Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda for baseada em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais. Súmula 343/STF. 3. "A data relevante para se aferir se o acórdão rescindendo é passível de rescisão, em face do óbice da Súmula 343/STF, é a data em que foi ele prolatado e não a respectivo do trânsito em julgado, que pode ter sido bastante posterior, em função de recurso julgado insusceptível de conhecimento" (AgInt no AREsp 1024705/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 15/10/2018). 4. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp 1729264/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019). Assim sendo, ausentes os requisitos legais, a tutela de urgência não pode ser concedida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.” Conforme se infere da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral, a circunstância de se tratar de matéria constitucional não afasta a aplicação da Súmula 343/STF, cujo entendimento deve ser observado se, no momento em que formada a coisa julgada, havia controvérsia sobre a questão e inexistia pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Confira-se: “AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões “ação rescisória” e “uniformização da jurisprudência”. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”(RE 590809, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) Conforme acentuado pelo Relator do precedente acima citado: Não pode haver dúvida de estar o acórdão rescindendo em conflito com o entendimento atual do Supremo a respeito da questão de fundo, o que não implica, necessariamente, a procedência do pedido rescisório. No extraordinário, argui-se a transgressão aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. Alega-se a harmonia da decisão rescindenda com a orientação jurisprudencial predominante à época. Ante tais balizas, revelam-se dois os pontos a merecerem elucidação, de forma sucessiva, neste recurso: a) se deve ser observado, presente a circunstância de estar em jogo matéria constitucional, o Verbete no 343 da Súmula do Supremo; (...) Quanto ao primeiro aspecto, sou favorável à observância, em tese, do referido verbete. Não comungo da opinião, linear, consoante a qual, cuidando-se de matéria constitucional, deva ser afastada, aprioristicamente, a pertinência do Verbete no 343. Votei nesse sentido nas Ações Rescisórias no 1.409/SC e no 1.578/PR, da relatoria da ministra Ellen Gracie, versada a majoração de alíquotas da contribuição ao Finsocial. Na ocasião, ressaltando que os pronunciamentos das Turmas eram no mesmo sentido das decisões rescindendas, tendo o Pleno definido a controvérsia, com envergadura maior, em momento apenas posterior à formação da coisa julgada, não acolhi os pleitos formulados com base em violência à literalidade de lei. Não me impressionou o fato de estar envolvida interpretação constitucional. Mantenho-me fiel à posição então assumida. A rescisória deve ser reservada a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada. Disso decorre a necessária interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado neste processo. Diante da razão de ser do verbete, não se trata de defender o afastamento da medida instrumental – a rescisória – presente qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser, indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos, existe distinção ontológica entre texto normativo e norma jurídica. Esta é a lição do professor Luiz Guilherme Marinoni: Imaginar que a ação rescisória pode servir para unificar o entendimento sobre a Constituição é desconsiderar a coisa julgada. Se é certo que o Supremo Tribunal Federal deve zelar pela uniformidade na interpretação da Constituição, isso obviamente não quer dizer que ele possa impor a desconsideração dos julgados que já produziram coisa julgada material. Aliás, se a interpretação do Supremo Tribunal Federal pudesse implicar na desconsideração da coisa julgada – como pensam aqueles que não admitem a aplicação da Súmula 343 nesse caso -, o mesmo deveria acontecer quando a interpretação da lei federal se consolidasse no Superior Tribunal de Justiça. (MARINONI, Luiz Guilherme. Processo de Conhecimento. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 657). (...) Não posso admitir, sob pena de desprezo à garantia constitucional da coisa julgada, a recusa apriorística do mencionado verbete, como se a rescisória pudesse “conformar” os pronunciamentos dos tribunais brasileiros com a jurisprudência de último momento do Supremo, mesmo considerada a interpretação da norma constitucional. (...)” No caso em apreço, verifica-se que, quando formada a coisa julgada, estava em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal a ADI 2416-7 versando sobre a constitucionalidade da venda direta de terras rurais, sem licitação, cujo julgamento somente ocorreu após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Assim sendo, não se vislumbra, em linha de princípio, a existência de fundamento relevante para reconsiderar a decisão que negou a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator